Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-65.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000595-65.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: ANTONIO JOSE LUNA CAVALCANTE

Advogado(s)
:
JAIRO SANTOS LUNA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA SITUADO DEFRONTE À GARAGEM DO IMÓVEL. OBSTRUÇÃO DO ACESSO DE VEÍCULOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO ÀS EXPENSAS DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DA RÉ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Concessionária de Energia contra sentença que a condenou a remover ou adequar, sem ônus para o consumidor, poste de rede elétrica localizado em frente à entrada da garagem do imóvel residencial do Autor, morador do local há mais de quarenta anos. A decisão fixou prazo de 45 dias para cumprimento, sob pena de multa diária, e indeferiu o pleito indenizatório por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) se a petição inicial é inepta por ausência de documentos essenciais; (ii) de quem é a responsabilidade pelo custeio da obra de deslocamento do poste (se do consumidor ou da concessionária), à luz das normas da ANEEL e do Código de Defesa do Consumidor; (iii) se o prazo fixado para a execução do serviço é exíguo diante da complexidade técnica alegada.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial. A documentação acostada (faturas de energia, documentos pessoais e fotografias demonstrando a obstrução) é suficiente para a propositura da demanda e compreensão da causa de pedir, satisfazendo os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.

4. No mérito, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária é objetiva (art. 14 do CDC). Embora a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL preveja o custeio pelo interessado em casos de estética ou conveniência, tal norma não se sobrepõe ao direito de propriedade (art. 1.228 do CC) e à garantia de acesso ao imóvel quando o equipamento da concessionária obstrui a entrada de veículos, inutilizando a funcionalidade da garagem.

5. A restrição ao uso do imóvel imposta pela localização do poste configura falha na prestação do serviço e limitação administrativa não razoável. O ônus da remoção deve recair sobre a concessionária, inerente ao risco do empreendimento, não sendo lícito exigir que o consumidor custeie a reparação de uma instalação que inviabiliza o pleno gozo de sua propriedade.

6. O prazo de 45 dias para cumprimento da obrigação mostra-se razoável e proporcional, mormente quando a Apelante não apresentou prova técnica específica demonstrando a impossibilidade de execução neste lapso temporal para o caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica deve arcar com os custos de remoção ou deslocamento de poste que obstrua o acesso à garagem de imóvel residencial, inviabilizando o regular exercício do direito de propriedade, não se aplicando a regra de custeio pelo consumidor prevista em resolução administrativa quando a solicitação decorre de necessidade funcional e não de mera conveniência estética."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000595-65.2024.8.05.0078
,

figurando como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e Apelado
ANTONIO JOSE LUNA CAVALCANTE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA